Tribunal: TJSP
Processo: 2129653-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129653-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ARACI APARECIDA DUARTE DA COSTA, são agravados CENTRAL NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE) e ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129653-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17.054
2
Agravo de Instrumento no 2129653-26.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto (5a Vara Cível)
Agravante: Araci Aparecida Duarte da Costa
Agravada: Centrape
Associação Brasileira de aposentados,
Pensionistas e Idosos
Voto no 17.054
PESSOA
JURÍDICA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
EXCEPCIONALIDADE. DIREITO DA PARTE DE
COMPROVAR
A
ALEGADA
SITUAÇÃO
DE
MISERABILIDADE JURÍDICA. CASO DOS AUTOS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Deferimento da benesse à agravada.
Ausência de comprovação. A parte tem direito, todavia,
de comprovar suas alegações.
Recurso parcialmente provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
declaratória c/c indenizatória que deferiu a gratuidade da Justiça reclamada
pela agravada. Alegou, em síntese, que a recorrida não comprovou a
necessidade do benefício; que a agravada tenta ludibriar o Judiciário; que
deve ser revogada a benesse; e que procede sua pretensão recursal.
Deferido o efeito suspensivo, a agravada não apresentou
resposta.
É o relatório.
A agravada, ré em demanda declaratória c/c pedido
indenizatório, pediu o deferimento da gratuidade da Justiça alegando ter fins
filantrópicos e não ter condições de arcar com as custas e com as despesas
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129653-26.2020.8.26.0000 -Voto no 17.054
3
O D. Juízo deferiu a pretensão e contra ela voltou-se a
agravante, pedindo sua reforma.
Com efeito, a recorrida pediu a gratuidade da Justiça na
defesa e foi deferida a pretensão incontinenti. Sucede que nenhum documento
comprobatório instruiu seu pedido, como era de indeclinável rigor, porque
excepcionalmente a pessoa jurídica tem direito à gratuidade, porém e nos
mesmos moldes do pedido da pessoa física, é imperiosa a demonstração
inequívoca da impossibilidade de pagar as custas e as despesas processuais.
Porém não é o caso de se indeferir a benesse, já que a
parte tem direito de comprovar sua alegação, nos termos do quanto já
deliberado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. O pedido de
gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015)” (REsp no
1.787.491/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.04.2019).
Assim, caberá ao D. Juízo conferir prazo para a
demonstração efetiva e objetiva da necessidade da gratuidade da Justiça
pleiteada pela agravada, sem a qual a benesse é de ser indeferida.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR